Tribunal: TJES
Processo: 5000338-91.2024.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000338-91.2024.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MANOEL ELIAS GASPARINI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000338-91.2024.8.08.0051

Origem
: Juízo de Pedro Canário - Vara Única

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO
: MANOEL ELIAS GASPARINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO OCORRIDO APÓS DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO DE TERCEIRO. ABUSIVIDADE. CONDUTA REINCIDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. COBRANÇA DEVIDA APENAS SOBRE O CONSUMO REALIZADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, o autor em sua peça inicial, afirma que a requerida promoveu cobrança indevida mediante protesto em cartório da fatura de energia elétrica relativa ao mês de julho de 2023, referente a fatura de consumo do mês de março de 2019 vinculado à instalação nº 160400049, já discutido em processo anterior movido pelo antigo proprietário do imóvel, no qual se reconheceu a irregularidade da cobrança. Diante disso, requer a inexigibilidade de débito, a retirada do protesto indevido, a repetição de indébito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para manter a liminar e determinar a baixa do protesto, declarar a inexigibilidade do débito do valor de no valor de R$ 17.509,49 (dezessete mil quinhentos e nove reais e quarenta e nove centavos), bem como a condenação ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (
i
) na alegação de que agiu no exercício regular de direito ao realizar protesto da dívida com vencimento no mês de agosto de 2023; (
ii
) na inexistência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (
iii
) redução do
quantum
arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Analisando detidamente as provas dos autos, identifica-se que de fato houve nova cobrança de débito referente a fatura de consumo do mês de março de 2019 vinculado à instalação nº 160400049 de responsabilidade do antigo proprietário, já extinto judicialmente através do processo nº 5000077-05.2019.8.08.0051. Além da inexistência de débito já reconhecida judicialmente, é incontestável o fato de que o requerente não era o responsável pela unidade de consumo nº 160400049 no mês de março de 2019, não sendo cabível transferir a ele a responsabilidade de valores atinentes a referida competência, na fatura de julho de 2023 como “Atualização Monetária”, porquanto o fornecimento de energia é
propter personam
, isto é, os débitos decorrentes de serviços de energia elétrica são configurados como obrigação de caráter pessoal. A título de reforço, de acordo com o entendimento do tema firmado no âmbito da jurisprudência do STJ, os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (
propter personam
), e não real (
propter rem
), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se indevida, portanto, a cobrança de dívidas contraídas após a solicitação do encerramento contratual, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços usufruídos.

5.
Ademais, quanto aos valores atinentes a juros e atualização monetária referente aos meses de março e setembro de 2022, também presentes na fatura de julho de 2023, observa-se que o Requerido sequer cuidou de juntar aos autos o título que, supostamente, daria ensejo às cobranças levada a protesto, de modo que falhou na comprovação da origem da dívida, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis
). Diante disso, resta devida a declaração de inexistência do débito referente à juros e atualização monetária constantes na fatura de julho de 2023, referente à março de 2019, março e setembro de 2022, cuja soma compreende o valor R$ 16.347,24 (dezesseis mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

6.
No entanto, assiste razão ao recurso da requerida com relação a manutenção de cobrança do valor de R$ 1.162,25 (mil cento e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), eis que relativo ao consumo efetivamente realizado, e não quitado pelo Autor. De fato, o debate levantado pela inicial não contemplava a discussão sobre o referido consumo, mas apenas sobre as cobranças excedentes a título de juros de correção monetárias de competências pretéritas ao mês julho de 2023.

7.
Não obstante, o dano moral discutido nos autos é
in re ipsa
, pois a cobrança indevida ocasionou protesto do nome da consumidora junto ao cartório, devendo ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse sentido: “
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)
”

V. DISPOSITIVO

8. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada apenas para limitar a declaração de inexigibilidade de débito ao valor R$ 16.347,24 (dezesseis mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), autorizando a cobrança pela Ré do valor de R$ 1.162,25 (mil cento e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) referente ao consumo de energia elétrica do mês de julho de 2023, sem acréscimos e encargos. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)